Tribunal: TJPA
Processo: 0021981-85.2000.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021981-85.2000.8.14.0401

APELANTE: TEODOLINO MOREIRA DOS SANTOS FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DUPLICIDADE DE RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 121, § 1º, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível recurso interposto pela Defensoria Pública com argumentação genérica, desacompanhada de impugnação específica à sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As razões recursais apresentadas por advogado particular, após a Defensoria Pública já ter apresentado a peça defensiva, inviabiliza o conhecimento do apelo, por força da preclusão consumativa.

4. O recurso interposto pela Defensoria Pública é inadmissível por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, afrontando o princípio da dialeticidade que rege os recursos no processo penal.

5. O exercício do direito de recorrer pressupõe a demonstração precisa dos motivos de inconformismo com a decisão judicial, sem o que o recurso deve ser tido por inadmissível, porquanto insuficiente o mero pedido de reavaliação da matéria decidida, desvinculado dos fundamentos da sentença.

6. A prerrogativa prevista no parágrafo único do artigo 341 do Código de Processo Civil, que admite impugnação genérica por parte de réu assistido por defensor público, limita-se à fase inicial do processo penal, especialmente à resposta à acusação. Essa regra não alcança a fase recursal, que demanda atuação técnica, com impugnação clara e específica, condição indispensável ao contraditório e ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“ 1. A apresentação de sucessivas razões recursais em favor da mesma parte, atrai a preclusão consumativa, obstando o conhecimento das razões supervenientes à primeira. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade, tornando inadmissível o recurso. 3. O benefício previsto no artigo 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil não se aplica à fase recursal no processo penal, que exige manifestação técnica e fundamentada.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 3º, 600, § 4º; CPC, art. 341, parágrafo único; RITJPA, art. 293.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2060531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.5.2022; TJGO, ApCrim n. 5674907-89.2021.8.09.0051, Rel. Des. Itaney Francisco Campos, Primeira Câmara Criminal, j. 30.3.2023.; TJPA, ApCrim n. 0015835-27.2020.8.14.0401, Rel. Desª Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Segunda Turma de Direito Penal, j. 24.10.2023; TJRO, ApCrim n. 7001404-42.2023.8.22.0011, Rel. Des. Jorge Leal, Primeira Câmara Criminal, j. 17.5.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 22 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Teodolino Moreira dos Santos Filho apela da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA que o condenou à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 121, §1º, do CP (ID 13941821).

Por intermédio da Defensoria Pública, a defesa sustenta que o apelo foi interposto por advogado particular, que não apresentou razões recursais, acrescentando que o acusado não constituiu novo patrono, nem procurou a Defensoria Pública para manifestar as razões do inconformismo. Assim, a defesa técnica dativa, conquanto reconheça a ausência de fundamentos para sustentar a insurgência, requer o reexame da matéria em atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição, postulando, ao final, a ampla cognição do recurso, com vista à revisão da condenação (ID 17850425).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 17850428), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 17863291).

Após oferecimento do parecer ministerial, o advogado constituído apresentou as razões recursais sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, pugnando pela anulação do julgamento a fim de que o réu seja submetido a novo Júri (ID 17891086).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, tenho que o recurso não é admissível.

No caso dos autos, a apelação foi interposta pelo advogado Israel Barroso Costa, OAB/PA 18.714 (ID 13941826), oportunidade em que manifestou a intenção de arrazoar o recurso perante a instância superior, com base no disposto no art. 600, § 4º, do CPP.

Em seguida, o Juízo de origem reconheceu a tempestividade do recurso (ID 13941828), determinando a remessa ao Tribunal de Justiça (ID 13941829), onde foi determinada a intimação da parte para apresentar as razões recursais (ID 13964417).

Porém, em razão da inércia da defesa técnica conforme certificado nos autos (ID 14591561), determinou-se a intimação pessoal do apelante para constituir novo defensor (ID 14598733).

Em sequência, o apelante foi intimado pessoalmente em 11/01/2024 (ID 17850418), não tendo constituído novo defensor no prazo assinalado (ID 17850420), razão pela qual os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, que apresentou razões recursais em 26/01/2024 (ID 17850425), seguidas de contrarrazões pelo Ministério Público em 30/01/2024 (ID 17850428), e manifestação da Procuradoria de Justiça em 31/01/2024 (ID 17863291).

Por derradeiro, o advogado anteriormente constituído pelo recorrente, Dr. Israel Barroso Costa, apresentou razões recursais em 01/02/2024 (ID 17891086).

Nada obstante, “apresentadas duas razões recursais em favor do mesmo acusado, a segunda peça não pode ser conhecida, em face da ocorrência da preclusão consumativa” (TJGO.
ApCrim n. 5674907-89.2021.8.09.0051
, Rel. Des. Itaney Francisco Campos, 1ª Câmara Criminal, j. 30/03/2023).

Desse modo, deixo de conhecer da segunda peça recursal constante nos autos (ID 17891086), em razão da preclusão consumativa.

Do mesmo modo, inviável o conhecimento do recurso apresentado pela Defensoria Pública (ID 17850425), porquanto pleiteou a revisão da condenação de forma ampla, objetivando a reapreciação de toda matéria de fato e de direito, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos desenvolvidos na sentença recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “embora o recurso de apelação devolva ao Juízo
ad quem
toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal" (STJ,
AgRg no AREsp n. 2060531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17/05/2022).

Destarte, o recurso não deve ser conhecido sob tal ângulo, pois foi desenvolvida argumentação genérica, sem especificar os fundamentos fáticos e jurídicos, bem como os pontos da sentença condenatória que pretende reformar, em malferimento ao princípio da dialeticidade, conforme diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais (TJPA,
ApCrim n. 0015835-27.2020.8.14.0401
, Rel. Desª. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 24/10/2023; TJRO,
ApCrim n. 7001404-42.2023.8.22.0011
, Rel. Des. Jorge Leal, 1ª Câmara Criminal, j. 17/05/2024).

Em complemento, destaco que o fato de o recorrente ser assistido pela Defensoria Pública não afasta a necessidade de impugnação específica aos termos da sentença, à luz do art. 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Isso porque, ainda que se admita a aplicação subsidiária das normas processuais civis ao processo penal, por força do art. 3º do Código de Processo Penal, é certo que a prerrogativa conferida por tal dispositivo é restrita à fase de resposta à acusação (contestação no processo civil), e não se estende ao âmbito recursal.

Com efeito, o parágrafo único do art. 341 do CPC permite, excepcionalmente, que a parte ré assistida por defensor público, advogado dativo ou curador especial possa apresentar negativa geral dos fatos, afastando-se, nessa etapa processual, o dever de impugnação específica. Trata-se de medida voltada à atuação em contexto de vulnerabilidade, notadamente no início da relação processual.

Contudo, referida prerrogativa não se estende à fase recursal. O recurso é ato processual voluntário e técnico, que demanda a observância ao princípio da dialeticidade, exigindo da parte recorrente a impugnação específica dos fundamentos da decisão judicial que se pretende reformar. Nessa etapa, a insurgência deve ser clara e devidamente fundamentada, de modo a permitir ao Tribunal o exame das teses efetivamente deduzidas.

A ausência de impugnação específica importa em vício formal que compromete a regularidade do recurso, inviabilizando seu conhecimento. Isso porque apenas as matérias impugnadas serão objeto de análise pelo órgão julgador, não se admitindo interpretação extensiva do art. 341, parágrafo único, do CPC a ponto de desobrigar a parte do dever de infirmar, com precisão, os fundamentos da decisão combatida.

Portanto, a incidência do art. 341, parágrafo único, do CPC, fora de sua finalidade e contexto, não tem o condão de suprir a ausência de impugnação específica em sede recursal, o que compromete a regularidade formal do apelo interposto.

Ante o exposto, não conheço o recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025